Tribunal: STF
Processo: ARE 1386195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE 1ª CLASSE. DIREITO DO CANDIDATO DE PARTICIPARDO CURSO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL (5ª FASE). COMPROVAÇÃO DA CRIAÇÃODE NOVAS VAGAS PELA LEI ESTADUAL Nº 14.218/08 E DEQUE PASSOU A FIGURAR DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL PARA PROSSEGUIR NA DISPUTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃOCONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se, no presente caso, de Apelação Cível, adversando sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, que considerou improcedente ação ordinária movida contra o Estado do Ceará.



    2. Foi devolvida a este Tribunal a discussão em torno do direito de candidato de participar do Curso de Formação e Treinamento Profissional - 5ª Fase do Concurso Público para Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe –, dado o aumento de cargos pela Lei Estadual n° 14.218/2008. 3. O Edital n° 014/2006 previa, inicialmente, 83 (oitenta e três) vagas para o cargo ofertado (Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe), e a convocação de 249 (duzentos e quarenta e nove) candidatos aprovados nas fases anteriores do concurso público (triplo do número de vagas), para o Curso de Formação e Treinamento Profissional (5ª fase).



    4. Ocorre que, no transcorrer do concurso público e antes do início de sua 5ª fase, houve a criação por lei de mais 226 (duzentas e vinte e seis) novas vagas em tal carreira, em razão da necessidade da Administração Pública de suprir carência de mão-de-obra (Lei Estadual n° 14.218/2008).



    5. Assim, diante de referida alteração legislativa, a qual evidenciou a existência de interesse no preenchimento de um número bem maior de cargos de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe, não procedeu com acerto a Administração Pública, in casu, quando promoveu eliminação automática de todos os candidatos que não figuravam entre 249 (duzentos e quarenta e nove) primeiros colocados (triplo de vagas inicialmente previstas no edital).



    6. Isso porque, após o advento da Lei Estadual n° 14.218/2008, que criou mais 226 (duzentas e vinte e seis) novas vagas em tal carreira, é autorizada a conclusão de que os 678 (seiscentos e setenta e oito) candidatos melhores classificados no concurso público - 226 x 3 - passaram a ter direito de serem convocados para a 5ª fase (Curso de Formação e Treinamento Profissional).



    7. Nesse sentido, é atualmente assente, no mais diversos tribunais da federação, que a aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas inicialmente anunciadas no edital, confere-lhe o direito à nomeação, se, no prazo de validade do concurso, ficar demonstrado o interesse da Administração, e surgirem novos cargos disponíveis, criados por lei ou decorrentes de vacância. Precedentes do STF, STJ e das Câmaras de Direito Público do TJ/CE.



    8. Portanto, embora não tenha sido inicialmente convocado para Curso de Formação e Treinamento Profissional, a criação de novas vagas pela Lei Estadual 14.218/2008, ipso facto, conferiu ao autor/apelante, in casu, o direito de participar de tal fase do concurso público, na medida em que, indubitavelmente, passou a figurar dentro do limite previsto no edital para prosseguir na disputa.



    9. Deve, então, ser dado provimento à apelação interposta e, consequentemente, reformada a sentença proferida pelo Juízo a quo, para determinar que o Estado do Ceará adote as medidas necessárias no sentido matricular o candidato no próximo Curso de Formação e Treinamento Profissional, para o cargo de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe, assegurando sua participação na 5ª fase do concurso público regido pelo Edital nº 014/2006.



     - Precedentes.



    - Apelação conhecida e provida.



    - Sentença reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, "caput"; e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente